Tribunal: TJPA
Processo: 0003027-59.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. Restou evidenciado, in casu, que ?o interrogatório que a defesa pretende desconstituir ocorreu em 20.04.2017, conforme auto de qualificação e interrogatório de fl. 91 ? IPL apenso, data anterior ao marco temporal fixado pela Suprema Corte, sendo, portanto, incabível a pretensão de anulação da tomada de depoimento?, pretendida pela defesa. Preliminar de Nulidade do Processo Rejeitada.2. Restou evidenciado, in casu, que as provas coligidas aos autos são contundentes e harmônicas na indicação da autoria e materialidade do delito de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes, revelando-se apto a fundamentar a condenação do apelante, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.3. Evidencia-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0003027-59.2017.8.14.0024.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: FERNANDO LOPES FERREIRA.
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Restou evidenciado,
in casu, que ¿
o interrogatório que a defesa pretende desconstituir ocorreu em 20.04.2017, conforme auto de qualificação e interrogatório de fl. 91 - IPL apenso, data anterior ao marco temporal fixado pela Suprema Corte, sendo, portanto, incabível a pretensão de anulação da tomada de depoimento¿,
pretendida pela defesa.
Preliminar de Nulidade do Processo Rejeitada
.
2
. Restou evidenciado,
in casu,
que

as provas coligidas aos autos são contundentes e harmônicas na indicação da autoria e materialidade do delito de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes, revelando-se apto a fundamentar a condenação do apelante, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.
3.
Evidencia-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar suscitada pela defesa
,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e encerrada aos 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu,
Fernando Lopes Ferreira,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime previsto no
artigo 157, § 2º, I e II, do CPB(roubo qualificado)
, em concurso formal, à pena de
07(sete) anos e 04(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e pagamento de
30(trinta) dias-multa.
(fls. 188/191).

Consta da exordial que, no dia 02.03.2017, por volta de 08h30, os denunciados, Fernando Lopes Ferreira e Diemerson Santana Dias, mediante violência exercida com arma de fogo, subtraíram a importância de R$ 72.100,00, várias peças de roupas e aparelhos de celular da Empresa Word Tractor, localizada na Rod. Transamazônica, KM 03; R$ 700,00 da vítima Luiz Carlos Bernardino; pertences pessoais das vítimas Keylla Maia Pinto da Silva, Brenda Pantoja Alves e Elidânia Lopes Lucena. Descreve, ainda, a peça acusatória que, os policiais prenderam o nacional, Fernando Lopes Ferreira por Porte Ilegal de Munição e Receptação, tendo as vítimas sido novamente acionadas para tentar reconhecer o acusado, por suas características coincidirem com as delatadas. Em seguida as vítimas reconheceram o réu, Fernando Ferreira, como sendo o carona da motocicleta e que portava a arma de fogo na entrar no escritório da Empresa World Tractor.

Em
razões

recursais
, suscita,
preliminarmente
, o sentenciado
¿a nulidade do procedimento a partir do inquérito policial, uma vez que a condução coercitiva realizada pelo delegado de polícia encontra-se ungida pelo manto da inconstitucionalidade.¿
(fl. 219).

No mérito, pugna por sua
absolvição
, sob a alegação de ausência de provas para sustentar o decreto condenatório.
Subsidiariamente,
pleiteia pela
exclusão da majorante do uso de arma
, sob o argumento de que não houve a apreensão e perícia da suposta arma de fogo utilizada.

O Ministério Público, em
contrarrazões,
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do presente recurso. (fls. 221/223).

Parecer do Órgão Ministerial
, nesta superior instância, pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, para manutenção da sentença em sua integralidade. (fls. 205/212).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se

o apelante

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime previsto no
artigo 157, § 2º, I e II, do CPB(roubo qualificado)
, em concurso formal, à pena de
07(sete) anos e 04(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e pagamento de
30(trinta) dias-multa.
Preliminar de Nulidade do processo a partir do I.P.

Suscita,
preliminarmente
, o apelante a nulidade do processo a partir do inquérito policial, argumentando que a condução coercitiva realizada pelo delegado de polícia encontra-se ungida pelo manto da inconstitucionalidade, uma vez que ¿
o STF declarou que a expressão
¿para o interrogatório¿
prevista no art. 260 do CPP não foi recepcionada pela Constituição Federal. Assim não se pode fazer a condução coercitiva do investigado ou réu com o objetivo de submetê-lo ao interrogatório sobre os fatos. STF Plenário. ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 13 e 14/06/2018 (Info 906).¿
(fl. 219).

Ocorre que, conforme destacou o douto Procurador de Justiça à fl. 208.v.,
¿o interrogatório que a defesa pretende desconstituir ocorreu em 20.04.2017, conforme auto de qualificação e interrogatório de fl. 91 - IPL apenso, data anterior ao marco temporal fixado pela Suprema Corte, sendo, portanto, incabível a pretensão de anulação da tomada de depoimento.¿

Confira-se trecho da decisão prolatada em 14.06.2018, nos autos da ADPF 395, portanto, em data posterior ao ato:

¿Decisão:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, para pronunciar a não recepção da expressão ¿para o interrogatório¿, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

O Tribunal destacou, ainda, que esta decisão não desconstitui interrogatórios realizados até a data do presente julgamento, mesmo que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para tal ato
.
Vencidos, parcialmente, o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos de seu voto, o Ministro Edson Fachin, nos termos de seu voto, no que foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia (Presidente).

Plenário, 14.6.2018
.¿
(g/n)

À vista disso, ainda que o apelante tivesse sido conduzido coercitivamente para interrogatório, como sustenta a defesa, tal ato teria ocorrido em data anterior ao julgamento da matéria pelo STF, razão pela qual não seria alcançado pela nulidade pretendida.

Preliminar rejeitada.
1. Do pleito absolutório.

No
mérito
, sustenta o apelante em suas razões, a tese de
ausência de provas
para lastrear o decreto condenatório.

Contudo, analisando o acervo probatório carreado aos autos, não resta dúvida acerca da
materialidade
e da
autoria delitiva
, as quais se encontram consubstanciadas no Boletim de Ocorrência Policial de fl. 04, Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 87/88 e Auto de Entrega, de fls. 89/90, dos autos de IP, em apenso, bem como nas declarações das vítimas e testemunhas, que a seguir transcrevo:

A vítima,
Brenda Pantoja Alves
, narrou em Juízo, que é funcionária da loja World Tractor e que no dia do ocorrido recebeu das mãos de outra funcionária grande quantia em dinheiro para que guardasse em um armário localizado no departamento financeiro da empresa. De posse de referida quantia, assim o fez; Que estava tomando café com outras funcionárias da empresa, quando viram dois indivíduos em uma motocicleta adentrado na loja de forma estranha, foi quando a colega de trabalho Keylla, disse: Isso é assalto; Que nesse momento um dos indivíduos adentrou no recinto onde estava a testemunha e outras funcionárias, e portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, apontando a arma em direção a testemunha e demais funcionárias; Que o indivíduo falava:
cadê o dinheiro, eu quero o dinheiro, eu sei que tem dinheiro aqui;
Que enquanto estavam em poder deste assaltante, o outro permanecia no ambiente externo do escritório financeiro; Que como sabia onde estava o dinheiro, pegou referida quantia e entregou ao assaltante. Porém, o mesmo não satisfeito, continuou a exigir mais valores, dizendo que ia matar todos se encontrasse mais dinheiro ali; Que o indivíduo passou a revirar todos os móveis/ambientes do setor financeiro em busca de mais valores; Que o indivíduo solicitava jóias pessoais da testemunha e demais funcionárias, dizendo que sabia que as mesmas andavam com joias; Que o seu celular e o relógio pessoal de outra funcionária foram subtraídos pelo meliante; Que em determinado momento, o indivíduo que se encontrava no ambiente externo, adentrou ao recinto e falou para o comparsa:
bora, bora, já deu
.; Que o indivíduo que adentrou ao escritório era baixo, branquinho e que estava de bermuda; Que recuperou seu celular e que tal fato se deu da seguinte forma: Que estava realizando pesquisa no site mercado livre para efetuar compra de novo aparelho quando se deparou com um anúncio de venda do seu celular que fora subtraído. Que entrou em contato com a polícia e narrou a situação. Que a polícia em diligências, conseguiu recuperar o aparelho e a pessoa que estava com o mesmo. Que a partir de referido evento, foi desvendado a empreitada criminosa; Que quando da detenção dos suspeitos, foi até a delegacia realizar o reconhecimento daqueles;
Que lá estando, realizou o reconhecimento e tem certeza que as pessoas reconhecidas foram as que realizaram o assalto
; Que o baixinho (Fernando Lopes) foi quem adentrou no escritório, e que o indivíduo mais forte, alto e moreno foi quem ficou na parte de fora (Diemerson); Que, inclusive, no dia do reconhecimento, o acusado Diemerson Santana usava uma camisa (camisa da nike de cor pink) que fora subtraída da loja da empresa; Que alguns dos objetos pessoais subtraídos das demais funcionárias (relógio, joias, celulares) foram apreendidos em posse do indivíduo Diemerson Santana. (mídia de fl. 142)

A vítima,
Keylla Maia Pinto da Silva,
relatou na fase instrutória que trabalha na empresa e que o assalto ocorreu pela manhã, entre 8:00 e 8:30; Que estava tomando café com outras funcionárias, quando duas pessoas entraram rapidamente na loja em uma motocicleta; Que ao presenciar referida ocorrência, comentou com as demais colegas que achava que era assalto. Justificou sua impressão, pelo fato dos indivíduos terem adentrado ao recinto interno da loja com a moto, uma vez que o comum é parar e deixar a moto na rua; Que um entrou correndo no escritório financeiro e anunciou o assalto e o outro ficou na parte externa daquele; Que já dentro do departamento financeiro, e portando uma arma, passou a indagar pelo dinheiro e falava a todo tempo que sabia que tinha dinheiro ali; Que não conhecia nenhum dos acusados; Que o que entrou no setor financeiro era baixinho, branquinho e magrinho; Que foi até a delegacia realizar o reconhecimento dos acusados; Que diante das pessoas apresentadas, realizou o reconhecimento dos acusados; Que no dia do reconhecimento um dos acusados estava usando uma camisa que fora subtraída da loja. (mídia de fl. 142).

A vítima,
Elidânia Lopes da Silva,
narrou perante a autoridade judicial que trabalha na loja e que no dia do assalto, por volta das 8:00, como de costume, ela e as demais funcionárias estavam tomando café quando chegaram dois indivíduos em uma moto; Que o mais forte pilotava a moto e o baixinho estava na garupa; Que um dos indivíduos adentrou ao setor financeiro, portando uma arma de fogo, e anunciou o assalto; Que o outro rapaz ficou na parte de fora do escritório; Que o indivíduo apontando a arma para as funcionárias perguntou pelo dinheiro; Que uma das funcionárias pegou e entregou o dinheiro para o assaltante; Que teve seu relógio pessoal subtraído; Que as características do que entrou no escritório era baixo, magro e de cor clara; Que fora chamada na delegacia para realizar o reconhecimento dos acusados; Que na Depol, só conseguiu reconhecer o que entrou no escritório (Fernando) e que não tem dúvida de ser ele a pessoa que realizou o assalto. (mídia de fl. 42).

A vítima,
Luiz Carlos Bernadino,
afirmou que trabalha na loja, atendendo os clientes no balcão; Que no dia do assalto viu quando dois indivíduos entraram na loja e que um foi para o escritório e o outro veio em sua direção, solicitando-lhe que ficasse quieto e fingisse que nada estava acontecendo; Que teve a quantia pessoal de R$ 700,00 subtraída; Que os assaltantes também levaram vários produtos da loja, como roupas, aparelhos celulares, entre outros objetos; Que o indivíduo que estava na parte interna do escritório financeiro estava armado. (mídia de fl. 142).

Corroborando com os relatos acima, a testemunha,
João Milhomem
, Autoridade Policial que presidiu o inquérito, relatou que as vítimas do assalto foram até a delegacia noticiar o assalto, momento em que descreveram com detalhes a empreitada criminosa; Que chegou até os acusados em decorrência de outra ocorrência de furto e porte ilegal de arma de fogo, onde o acusado Fernando Lopes estava envolvido; Que da detenção deste indivíduo, foi apresentado fotos às vítimas do assalto da loja, as quais reconheceram a pessoa de Fernando, assim como apontaram um outro indivíduo que apareceu na foto usando uma camisa que fora subtraída no dia do assalto; Que de posse dessas informações, diligenciou e descobriu que o segundo individuo tratava-se da pessoa de Diemerson Santana Dias; Que diligenciou então para capturar o referido; Que quando da sua captura, na casa apontada como sua, foram apreendidos diversos produtos, objeto do assalto realizados na loja; Que em poder de Diemerson estava joias e o relógio das vítimas; Que referidos objetos foram reconhecidos pelas vítimas e devidamente restituídos às mesmas; Que na ocorrência onde o acusado, Fernando fora preso, no mesmo local encontrava-se Diemerson. (mídia de fl. 142).

O acusado,
Dimerson Santana,
negou ser autor ou participe do crime, afirmando que não conhece Fernando Lopes; Que possui uma camisa igual à que fora subtraída da loja, porém frisou que referida camisa fora adquirida em Santarém. Admitiu que passou por procedimento de reconhecimento na delegacia. Por fim, alegou que morava sozinha na residência em que foram encontrados objetos produtos do crime.

Por sua vez, o acusado,
Fernando Lopes
, negou participação na empreitada criminosa, afirmando não ser autor ou participe do assalto. Negou conhecer Diemerson Santana, alegando que só o viu na delegacia, na oportunidade da sua prisão. Por fim, admitiu que fora submetido a procedimento de reconhecimento na delegacia.

Com efeito, embora o apelante tenha negado a prática do delito de roubo qualificado, sua versão encontra-se isolada nos autos e não merece guarida, uma vez que a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela sua participação no crime, especialmente pelas declarações trazidas à baila pelas vítimas, poucas horas após a ocorrência do fato delituoso, ratificadas em juízo.

Impende destacar que, nos crimes contra o patrimônio deve-se conferir especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando narra de forma coerente a dinâmica do delito, estando suas declarações em harmonia com o conjunto probatório dos autos, conforme se verifica no presente feito.

Da mesma forma, o depoimento harmônico da autoridade, que presidiu o inquérito, serve como elemento para a formação da convicção do juiz, acerca da autoria do delito atribuído ao apelante.

Igualmente, não há dúvida, no caso em apreço, acerca das qualificadoras do
uso de arma de fogo e do concurso de agente
s, circunstâncias que foram devidamente comprovadas pela palavra das vítimas, as quais afirmaram, desde a fase indiciária, que o assalto fora praticado por dois agentes, que chegaram em uma motocicleta, munidos de arma de fogo, utilizando-a como meio de coação e ameaça.

Sobre a matéria, cabe salientar que este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿
(Súmula 14).

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
¿Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
(precedentes)
.¿ (...)¿. (STJ; HC 210.533; Proc. 2011/0142850-4; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 19/09/2013; Pág. 1388)

Assim, diante do exposto, há provas mais do que suficiente nos autos de que o apelante praticou o assalto, com uso de arma de fogo e em unidade de desígnios com outro agente.

Por fim, ressalto que o reconhecimento seguro do réu pelas vítimas, desde a fase indiciária, ratificado em juízo, somado a prova oral e documental colacionada ao feito, forma um acervo probatório suficiente para dirimir qualquer dúvida acerca dos delitos de roubo qualificado praticado pelo apelante, juntamente com o corréu, contra as vítimas,
Brenda Pantoja Alves; Elidânia Lopes da Silva; Keylla Maia Pinto da Silva, Luiz Carlos Bernadino.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, extrai-se do caderno processual que, o acervo probatório coligido aos autos é contundente e harmônico na indicação da
autoria
e
materialidade
do delito de
roubo qualificado pelo uso de arma
e
concurso de agentes imputado ao denunciado/apelante
, revelando-se apto a fundamentar a condenação do mesmo, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.

Logo, tenho que andou bem o MM. Julgador ao condenar o recorrente como incurso nas penas do crime de Roubo Qualificado, em concurso formal
,
não havendo qualquer alteração a ser feita na r. decisão, que deve ser mantida
in totum
.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade do processo,
conheço do apelo, porém nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,Pa, 24 de agosto de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora